Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-13.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803908-13.2021.8.14.0040

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: CICERO MAELSON SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DISTROFIA DE SUDECK. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Icatu Seguros S/A contra sentença proferida em Ação de Cobrança, na qual foi reconhecida a ocorrência de invalidez permanente parcial decorrente de acidente e determinada a complementação da indenização securitária no valor de R$25.115,41, com correção monetária e juros de mora. A sentença se baseou em laudo médico judicial que atestou perda funcional de 80% da mão direita, em razão de fratura do 5º metacarpo com evolução para distrofia de Sudeck.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de invalidez fixado pela sentença corresponde à perda funcional efetiva e se justifica a complementação da indenização securitária; (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e aplicação de juros adotados na sentença observam a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de preclusão quanto à impugnação do laudo pericial é afastada, pois não houve intimação específica das partes para manifestação sobre o conteúdo do laudo, sendo admissível sua análise em sede recursal (CPC, art. 1.013, §1º).

4.

A apólice contratada prevê cobertura proporcional à perda funcional, conforme tabela da SUSEP, sendo desnecessária a perda anatômica total para configurar o direito à indenização.

5.

O laudo judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e com exame clínico detalhado, atesta comprometimento funcional de 80% da mão direita do segurado, sendo mais completo e tecnicamente fundamentado que o laudo unilateral da seguradora.

6.

A indenização foi corretamente calculada com base na tabela da apólice, considerando que a mão direita corresponde a 60% do capital segurado, aplicando-se sobre esse valor o percentual de 80% de perda funcional, resultando na necessidade de complementação da indenização.

7.

A aplicação de correção monetária desde a contratação do seguro está em conformidade com a Súmula 632 do STJ. A fixação de juros legais de 1% ao mês até 1º/09/2024 e, a partir de então, da taxa SELIC com dedução do IPCA, respeita o disposto na Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial prevalece sobre o documento unilateral da seguradora quando elaborado sob contraditório e com fundamentação clínica detalhada.

2.

A indenização securitária por invalidez parcial deve observar o percentual de perda funcional atestado judicialmente, aplicado sobre a fração do capital segurado correspondente ao membro afetado, conforme previsto na tabela contratual.

3.

A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da contratação do seguro, sendo cabível a aplicação dos juros legais previstos à época do fato gerador, com posterior adequação à Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §11; CDC, art. 54, §4º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 632; TJPA, ApCív nº 0805463-02.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.09.2021; TJPA, ApCív nº 0017853-74.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0803908-13.2021.8.14.0040

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas

Apelante: Icatu Seguros S/A

Apelado: Cícero Maelson Silva Santos

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Icatu Seguros S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que na Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, constata-se que o apelado sofreu acidente em serviço, fraturando o 5º metacarpo direito e evoluindo para distrofia de Sudeck, resultando em invalidez permanente parcial. Por essa razão, requereu o pagamento do seguro, entendendo, contudo, que a quantia recebida foi inferior ao devido.

O Juízo de origem, com base no laudo médico que apurou invalidez parcial de 80% na mão direita do recorrido, julgou procedente o pedido e condenou a apelante ao pagamento de R$25.115,41 (vinte e cinco mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos) a título de complementação da indenização securitária, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em razões recursais, a apelante sustenta

que a sentença utilizou percentual equivocado ao calcular a indenização, pois a lesão teria atingido apenas o dedo mínimo da mão direita, o que, conforme a Tabela SUSEP, corresponde a 12% (doze por cento), razão pela qual entende que o valor pago administrativamente (R$11.416,10) quitou corretamente a obrigação, inexistindo prova de invalidez total ou de maior gravidade.

Aduz, ainda, que houve aplicação indevida de juros de 1% ao mês somados ao índice de correção, o que gera dupla incidência, requerendo, caso mantida qualquer condenação, que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024.

Em contrarrazões, o apelado afirma que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a perícia judicial comprovou de forma clara invalidez permanente de 80% da mão direita, sequela decorrente da fratura no 5º metacarpo e evolução para distrofia de Sudeck.

Sustenta que a seguradora foi intimada para participar da perícia e, após a juntada do laudo, não apresentou qualquer impugnação, razão pela qual sua contestação tardia ao percentual fixado estaria preclusa.

Defende ainda que os critérios de correção monetária e juros aplicados pelo Juízo foram corretos, pois o contrato e a ação são anteriores à vigência da Lei 14.905/2024, não havendo possibilidade de aplicação retroativa da SELIC isolada.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia versa sobre Ação de Cobrança, na qual a recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a invalidez permanente parcial do apelado, em percentual superior, e determinou o pagamento de complementação da indenização securitária.

O Juízo de origem, com fundamento no laudo médico pericial, julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento da complementação da indenização securitária devida.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente.
O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões alegadas.

2.

Preliminar – Validade da prova pericial.

Inicialmente, registro que a alegação do apelado quanto à preclusão para impugnação do laudo pericial será tratada como questão preliminar, por envolver a análise da regularidade do conjunto probatório que embasou a sentença.

Consoante se extrai do processo, o Juízo proferiu decisão de saneamento e organização (ID

23851290), na qual delimitou como pontos controvertidos a existência e a extensão da invalidez alegada, bem como a forma de pagamento da indenização securitária, se proporcional ou integral. Na mesma oportunidade, estabeleceu a distribuição do ônus da prova e determinou a realização de prova pericial médica.

A perícia foi realizada e em audiência designada (ID

23851301), com a presença das partes, foi apresentado o laudo pericial e, em seguida, como registrado em ata, não houve acordo, e a demanda foi sentenciada com fundamento no laudo médico.

Não se verifica do processo, contudo, determinação específica para que as partes se manifestassem, em prazo próprio, acerca do conteúdo do laudo, tampouco há nos registros do feito ciência formal posterior à audiência quanto ao teor do exame.

Diante disso, não se pode concluir pela ocorrência de preclusão quanto à manifestação da apelante, sendo possível a apreciação do ponto em sede recursal, conforme autoriza o art. 1.013, §1º do CPC.

Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

3.1. Do percentual de invalidez e do valor da indenização.

Alega a apelante que a sentença aplicou percentual equivocado ao calcular a indenização, uma vez que a lesão atingiu apenas o dedo mínimo da mão direita, o que, pela Tabela SUSEP, corresponde a 12%.

Analisando os elementos de prova, verifica-se que o apelado buscou demonstrar o dano sofrido em decorrência de acidente de trabalho por meio da juntada dos seguintes documentos: atestado do acidente (ID 23851255); apólice do seguro firmado junto à Icatu Seguros (ID 23851255); boletim de ocorrência descrevendo os fatos relacionados ao acidente, inclusive o dano estético suportado (ID 23851255); e laudo médico (ID 23851255) que identifica, de forma específica, lesão traumática na mão direita, com fratura do 5º metacarpo e evolução para quadro de distrofia de Sudeck.

Com efeito, restou comprovada a contratação de seguro de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, conforme apólice juntada aos autos (IDs 23851255 e 23851274), a qual prevê, expressamente, cobertura proporcional à perda funcional definitiva de membro ou órgão do corpo humano, nos termos da Tabela da
SUSEP.

A controvérsia, portanto, restringe-se ao percentual de invalidez permanente reconhecido e, por conseguinte, ao valor da indenização a ser paga, tendo em vista que a seguradora efetuou pagamento parcial com base em laudo médico do Instituto de Medicina Pericial – IMEP (ID 23851277) que atribuiu ao recorrido perda de apenas 15% da mão direita nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO:

Segundo avaliação pericial, atingida a máxima melhora possível para o caso, o segurado evoluiu com a seguinte sequela:

Perda do uso de uma das mãos em grau mínimo: 25% de 60% da IS: 15% da IS.

Total: 15% da IS.”

Segundo o documento apresentado pela empresa seguradora, o apelado apresentou fratura do 5º metacarpo direito, com boa recuperação e mobilidade preservada, razão pela qual a indenização foi limitada ao patamar mínimo previsto na
tabela referida.

A perícia médica realizada em Juízo (ID

23851302), contudo, atestou quadro diverso e mais grave. O laudo pericial oficial afirmou que o acidente ocasionou, como sequela, a evolução para distrofia de Sudeck, enfermidade que, embora decorrente de lesão traumática localizada, compromete de modo severo a função do membro afetado.

Nesse sentido, o perito foi categórico ao registrar que o apelado apresenta dor intensa de caráter permanente, limitação importante dos movimentos, prejuízo motor e sensitivo, de modo a comprometer em cerca de 80% a funcionalidade da mão dominante, configurando, assim, invalidez permanente parcial em grau elevado.

A sentença, de tal modo, asseverou:

“[...] Trata-se de questão posta em juízo que requer a análise do dever de informação a que alude o CDC, da existência, quantificação percentual e extensão da invalidez ou debilidade que assola a segurado e se, diante desse quadro, a indenização deve se basear no valor integral do capital segurado ou em quantia proporcional ao enquadramento e extensão da lesão. [...]

Em relação à apuração da diminuição da capacidade física decorrente do sinistro, é cediço a imprescindibilidade de laudo médico para constatação e apuração do percentual de invalidez ou debilidade em que acometida o segurado. Há hipóteses em que os laudos particulares juntados pelas partes são divergentes ou destoam das demais provas processuais, exigindo a realização de perícia judicial, como ocorreu no presente caso
. Remanesce, assim, averiguar se há razão à parte autora quanto ao pedido de complementação da indenização securitária. Como visto acima,
a indenização deve ser proporcional à incapacidade física do segurado decorrente de acidente, com a adoção da tabela prevista nas condições gerais do seguro de vida coletivo, afastando-se a tese autoral de aplicação do valor total do capital segurado para determinar a verba indenizatória, funcionando este como limite e não como valor fixo para todas as lesões/sequelas
. Nessa toada,
a perícia judicial reconheceu lesão parcial mão direita na proporção de 80%, sendo a indenização deste segmento correspondente a 60% do capital segurado (R$ 76.107,32), aquele constante da apólice/certificado indicado como devido à data do sinistro
. Assim, o valor indenizatório [...] (capital) perfaz o valor de R$ 45.664,39, ao passo que 80% (grau da invalidez) deste corresponde à indenização de R$ 36.531,51.
Considerando que a seguradora efetuou o incontroverso pagamento administrativo de R$ 11.416,10, resta a complementação em favor da parte autora no valor de R$ 25.115,41.”
(grifos)

Ademais, ressalte-se que, em que pese o laudo da seguradora sustente redução leve e funcionalidade preservada, o laudo judicial deve prevalecer, por ter sido produzido sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, além de apresentar fundamentação clínica detalhada e exame físico do periciado.

O documento oficial considerou, inclusive, a evolução clínica da lesão, não limitada à fratura inicial, mas também às sequelas neurológicas e funcionais decorrentes do quadro de distrofia.

Ressalte-se que a cobertura contratada abrange expressamente a perda ou redução funcional definitiva, ainda que parcial, de membro ou órgão, por lesão física resultante de acidente. Logo, não se exige amputação ou perda anatômica total para configurar o direito à indenização securitária proporcional.

Constatado em laudo médico consistente não apenas o diagnóstico da fratura, mas sua evolução clínica para distrofia de sudeck, sendo aferido o percentual de 80% de funcionalidade da mão direita, membro cuja perda total está fixada em 60% segundo a tabela da apólice, realizouse o cálculo proporcional, culminando na necessidade de complementação do valor da indenização securitária.

Quanto ao tema, há jurisprudência desta Corte que exemplifica bem cálculo proporcional de perda funcional:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR SINDICATO – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apelação em Ação de Cobrança: Cinge-se a controvérsia recursal ao não cumprimento do ônus da impugnação específica pela seguradora, pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes. A questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral ou, pelo menos mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [...] Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante parecer da seguradora, resultou invalidez parcial no percentual de 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) no pé direito. Com efeito, a tabela da SUSEP contém os percentuais de limitação da indenização por invalidez parcial e encontra-se destacada no corpo do contrato, oportunidade em que constou informação atinente à necessidade de consulta às Condições Gerais, e, assim, atende às disposições do art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.
Não se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).
Houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido. Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, uma vez que o item “Importâncias seguradas’, prevê que à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) é a garantido o pagamento de indenização proporcional ao valor do Capital Segurado
. O capital segurado vigente na data do sinistro correspondia a de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo sido a regulação do seguro calculada no percentual da lesão consignada no Parecer da Seguradora acerca do qual o apelante não logrou êxito em impugnar, o que revela acerto na sentença atacada. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805463-02.2020.8.14.0040 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/09/2021)

Nesse contexto, a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da complementação de R$25.115,41 (vinte e cinco mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos), observando o percentual de 80% analisado e estipulado em laudo pericial, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

3.2. Correção monetária e juros – aplicação da SELIC

A apelante alega
bis in idem
na aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sustentando que, após a vigência da Lei 14.905/2024, deve incidir apenas a taxa SELIC, que já contempla ambos os encargos.

A sentença, neste particular, estipulou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.115,41, a título de complementação da indenização securitária, acrescida de correção monetária desde a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) ou da sua renovação, caso tenha ocorrido (prevalecendo esta última) (art. 389, parágrafo único, do CC), sendo que até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024) se aplicará o INPC e após o IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês a contar da citação até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024), aplicando-se após essa data a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.No ensejo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil [...].”

Com efeito, importante consignar a redação da súmula 632 do STJ:

Súmula 632 do STJ. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Verifica-se que a súmula acima transcrita estabelece, de forma inequívoca, que o termo inicial da correção monetária, nas hipóteses como desta demanda, corresponde à data da contratação do seguro.

No caso concreto, inexistindo indícios de renovações sucessivas, deve-se considerar como marco inicial a própria contratação, sendo que o documento de ID 23851275 comprova que a apólice esteve vigente entre 01.05.2020 e 01.05.2021.

Destarte, no tocante à aplicação da correção monetária pelo IPCA/IBGE, cumulada com juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, com dedução do índice inflacionário, entendo ser incabível sua adoção no presente caso.

Tal sistemática só se aplica a partir da vigência da Lei 14.905/2024, que passou a disciplinar, de maneira unificada, a atualização dos débitos civis por meio da Selic, já englobando juros e correção monetária, devendo, portanto, ser observada apenas para as obrigações constituídas após sua entrada em vigor.

Prevalece na jurisprudência o entendimento:

EMENTA. Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Prescrição ânua afastada. Correção monetária desde a contratação. Danos morais mantidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurada contra seguradora, para o recebimento de indenização securitária contratada no valor de R$ 40.000,00, com cobertura para câncer de colo de útero, e a compensação por danos morais decorrentes da negativa de pagamento. Sentença de 1º grau condenou a ré ao pagamento da indenização contratada e dos danos morais fixados em seis salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão encontra-se prescrita pelo prazo ânua do artigo 206 6, § 1ºº, II, b do Código Civil l;

(ii) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária; e

(iii) avaliar a manutenção da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição ânua foi afastada, nos termos da Súmula 229/STJ, em razão da suspensão do prazo durante o trâmite do pedido administrativo até a ciência inequívoca da negativa pela segurada.

4.
O termo inicial da correção monetária foi corrigido de ofício para a data da contratação, conforme a Súmula 632/STJ, alterando a sentença sem configurar reformatio in pejus.

5. A negativa indevida da cobertura securitária, somada ao longo tempo de espera e ao impacto emocional sobre a segurada em situação de vulnerabilidade, configurou violação subjetiva suficiente para justificar a manutenção dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Alteração de ofício do termo inicial da correção monetária para a data da contratação.

Tese de julgamento:

"A prescrição ânua em contratos de seguro suspende-se durante a análise do pedido administrativo até a ciência inequívoca da recusa pela seguradora."

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data de contratação do seguro."

"A negativa indevida de cobertura securitária pode ensejar compensação por danos morais quando demonstrada violação à esfera emocional do segurado."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00178537420138140301 24901516, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Em sendo assim, verifico que o Juízo de origem proferiu decisão correta ao fixar o termoinicial da correção monetária desde a data da contratação da apólice e ao aplicar juros moratórios de 1% ao mês até a vigência da Lein.º14.905/2024 e, a partir desse marco normativo, a taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária pelo IPCA, em consonância com a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora à complementação da indenização securitária no valor de R$25.115,41 (vinte e cinco mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigido, consoante inteligência da Súmula 632 do STJ.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, diante da manutenção da sucumbência essencial.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026